Tribunal: TJES
Processo: 5002722-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002722-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: FERREIRAO ATACADISTA LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., IVAN BORTOLOTTI E OSVALDO CESAR GADOTTI
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, que apreciando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado por
MASSA FALIDA FERREIRÃO ATACADISTA LTDA, MASSA FALIDA MERCANTIL FERREIRA, MASSA FALIDA DE FERREIRA & DUTRA LTDA, SUPER MAX ATACADISTA LTDA
e
MEGA BOX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
contra os agravantes e outros, instaurado nos autos do processo de falência que envolve Ferreira Atacadista Ltda e outras empresas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de ativos financeiros, a restrição de transferência de veículos e a indisponibilidade dos bens imóveis de todos os requeridos indicados na petição inicial.

O E. Relator – Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
– proferiu voto no sentido de conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento, mantendo inalterado o entendimento sufragado na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

De início, destaco que
tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

______

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Fixada essa premissa, tal como consignado pelo ilustre relator, também não conheço das alegações de ausência de valor da causa e de inépcia da inicial porque tais pedidos devem ser formulados inicialmente perante o juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância.

Também não prospera a alegação de que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação em razão de (i) não individualizar a conduta dos requeridos e (ii) falta de indicação do “
periculum in mora”.
Explico.

Primeiro, destaco que a decisão foi proferida em exame de cognição sumária e, como bem salientado no voto condutor, “
Esmiuçar a conduta de cada requerido é incompatível com o momento processual e com a natureza da decisão proferida
”. Dessa forma, embora com limitações de início de conhecimento, entendo que a prova produzida pela parte agravada é suficiente, como exigido pelo art. 134, §4º, do CPC, para o reconhecimento da presença de fato indicativo de fraudes, que traduzem, pelo menos nesse momento de cognição, a demonstração da presença dos requisitos do art. 50 do CC, quais sejam: desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Nesse sentido, é importante consignar que, embora não haja a individualização das condutas, o ilustre juiz
a quo
verificou
“de modo igualmente preliminar, evidentemente, a existência de um poder de controle por parte de Nahor Ferreira Martins sobre

todas
as sociedades empresárias descritas na peça vestibular”
e que há uma comunhão de esforços com o intuito exclusivo de fraudar credores e esconder a atividade empresarial do Sr. Nahor.

Segundo, em relação a ausência da demonstração da presença do
periculum in mora,
verifico que consta expressamente na r. decisão o entendimento de que há
“no caso concreto, elementos sim, para uma tutela de urgência que antecipe os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos, mas não para um provimento jurisdicional que reconheça o grupo societário”
(id 1284532).

Dessa forma, apesar da r. decisão consignar o entendimento de que não há a presença dos requisitos para se reconhecer a configuração do grupo econômico, entendeu pela presença de elementos que apontam a existência de associação fraudulenta de pessoas por intermédio de empresas, o que colocaria em risco a satisfação das obrigações devidas pelas massas falidas, conforme entendimento explicitado no voto condutor.

Também não há que se falar em existência de decisão
extra petita,
porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“não há julgamento extra petita quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático, tendo o julgador extraído da peça inicial toda a pretensão da parte”
(AgInt no AREsp 483.492/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021).

Em relação as questões de mérito, constato que não deve ser modificada a r. decisão porque apesar de não ter reconhecido, repita-se,
nesse momento liminar
, a existência de grupo econômico, restou evidenciado caso de incidência do art. 50, §1º e 2º, inciso III,
“havendo confusão patrimonial e desvio de finalidade (via simulação de constituição de sociedades por pessoas naturais que só participavam com nome na formação da pessoa jurídica”
, conforme consta na r. decisão recorrida (id 1284532).

Pondero que restou demonstrado elementos suficiente da existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas consolidadas a partir do Sr. Nahor Ferreira Martins. Ademais, como bem consignado na r. decisão haveria uma
“comunhão de esforços de um determinado número de pessoas, naturais e jurídicas, essas criadas e constituídas, e aquelas voluntariamente agregadas, exclusivamente com o escopo de fraudar credores e esconder a atividade empresarial de um único indivíduo: o requerido Nahor Ferreira Martins”
(id. 1287532).

Em relação aos agravantes, foi possível constatar que a empresa Market Distribuidora de Alimentos Ltda já teve em seu quadro societário a esposa, filho e o irmão de Robson Ferreira Martins, que é filho do Sr. Nahor Ferreira Martins.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o Sr. Osvaldo também já figurou como sócio de Jackeline Cozer Martins (esposa de Robson Ferreira Martins) na empresa Rio Market Distribuidora de Alimentos (id 1284513 – fls. 105), empresa que também figura no incidente em questão.

Ainda, como restou evidenciado no voto condutor
“não se pode ignorar que são cerca de dez empresas e quase vinte pessoas físicas, em sua maioria parentes de Nahor, que se revezaram nos quadros societários, ao longo de mais de duas décadas, justamente a partir da falência das empresas originais. Também não passam despercebidas situações suspeitas, como a sucessiva transferência de cotas entre os familiares e a coincidência de endereços entre empresas, como a Market e a Via Brasil”
.

Por fim, destaco que com o processamento do incidente de desconsideração e com a apresentação de outros elementos probatórios, é possível que o juízo
a quo
revisite

a decisão prolatada. Outrossim, como bem explicitou a d. Procuradoria
“a lei processual protege das medidas constritivas os bens porventura impenhoráveis (CPC, art. 833), circunstância que cabe aos recorrentes alegar e provar na instância primeva, se for o caso”
.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento, mantendo inalterado o entendimento sufragado na decisão proferida pelo juízo singular.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002722-88.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, IVAN BORTOLOTTI, OSVALDO CESAR GADOTTI

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: FERREIRAO ATACADISTA LTDA, MERCANTIL FERREIRA LTDA, FERREIRA & DUTRA LTDA, SUPER MAX ATACADISTA LTDA, MEGA BOX COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045

VOTO

Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Distribuidora Paulistão Comércio Importação e Exportação LTDA e outros, sustentando que a empresa falida, por meio de manobras fraudulentas, ocultou seu matrimônio mediante negócios jurídicos simulados, transferindo ativos para terceiros para gerar prejuízo a credores.

Assim, os requerentes, ora agravados, pugnaram pelo reconhecimento de grupo econômico, estendendo-se os efeitos da falência para todas as empresas a ele vinculadas, bem como a desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos, ora agravantes, de maneira que a responsabilidade patrimonial alcance seus sócios, acionistas e administradores.

O magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para decretar: (i) a indisponibilidade de ativos financeiros de todos os requeridos indicados na inicial, pelo sistema SISBAJUD; (ii) a restrição de transferência de todos os veículos dos requeridos indicados na inicial, pelo sistema RENAJUD; e (iii) a indisponibilidade dos bens imóveis de todos os requeridos indicados na inicial, conforme art. 297, do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes, em síntese, alegam que (i) a decisão é nula por ausência de fundamentação – falta de indicação do
“periculum in mora”
; (ii) a decisão é
extra petita
; (iii) não houve indicação do valor da causa na inicial; (iii) ausentes elementos concretos capazes de levar à responsabilização da Market; (iv) estão ausentes os requisitos necessários ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato; (v) é irrelevante a simples existência de sócios em comum com outras empresas durante breve período; (vi) Market e Via Brasil não compartilham do mesmo endereço; e (vii) inexiste prova de que Renato Nolasco Ferreira teria dito que emprestou seu nome para figurar na sociedade.

Pois bem.

Os agravantes alegam a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, haja vista a necessidade de individualizar a conduta de cada requerido.

Todavia, não vejo como acolher tal alegação. Esmiuçar a conduta de cada requerido é incompatível com o momento processual e com a natureza da decisão proferida.

Em sua fundamentação, o magistrado destacou a existência de fortes indícios de que a criação de sucessivas pessoas jurídicas a partir da associação, principalmente de familiares de Nahor Ferreira Martins, teve o objetivo de esvaziamento patrimonial do processo de falência, permitindo, assim, a continuidade das atividades empresariais e lesar credores.

De igual forma, também não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de indicação do
periculum in mora
, vez que, muito embora o magistrado não tenha vislumbrado presentes os requisitos para reconhecimento do grupo empresarial, entendeu presentes indícios de associação fraudulenta de pessoas por meio de empresas, colocando em risco, consequentemente, a satisfação das obrigações devidas pelas massas falidas.

Os agravantes sustentaram, ainda, a ocorrência de decisão
extra petita
, na medida em que o magistrado concedeu a tutela provisória com base em fundamento não alegado na petição inicial. Contudo, sem razão, vez que é permitido ao magistrado analisar de forma ampla a relação jurídica posta em exame.

Sobre o tema, por oportuno, cito trecho do parecer do Ministério Público:

“Assim, ainda que a tese do grupo econômico tenha tido maior destaque, a argumentação formulada no requerimento também tangenciou o emprego abusivo da personalidade, o que foi bem captado pelo magistrado a partir do exame do conjunto da postulação, expediente chancelado pela lei (CPC, art. 332, § 2º) e pela jurisprudência. Nesse sentido, esta Egrégia Corte, citando aresto lavrado pelo Superior Tribunal de Justiça, já afirmou que [...]
inexiste julgamento extra petita em virtude de interpretação lógico-sistemática do pedido.
[...] (STJ, AgInt no AREsp 1692558/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). (TJES; AI 0010657-96.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 09/02/2021; DJES 26/02/2021).” (pág. 42 – evento 1486121).

Quanto à questão de fundo, também n
ão vejo como alterar o entendimento outrora externado. Explico.

Os agravados apresentaram, na origem, indícios de haver sociedade econômica de fato, como verificado pelo Núcleo de Inteligência, de Grandes Devedores e de Busca de Bens – Procuradoria Fiscal (NIGRADE), com o intuito de fraudar credores, inclusive o fisco.

Em síntese, trata-se, na origem, de ação de falência ajuizada por Ferreirão Atacadista LTDA. Conforme apurado pelo NIGRADE, a mencionada empresa, capitaneada pelo sócio Nahor Ferreira Martins, não atuou sozinha no mercado. Segundo consta, existia um grupo econômico, fruto de manobras fraudulentas, para esvaziar o seu patrimônio com transferências imobiliárias dúbias e abertura de empresas em nome de terceiros.

A empresa
Market Distribuidora de Alimentos LTDA e seus sócios, aqui agravantes, integrariam um desses grupos econômicos de fato. Ao que parece, a empresa já pertenceu à esposa, ao filho e ao irmão de Robson Ferreira Martins.

Não há como desconsiderar que são cerca de dez empresas e quase vinte pessoas físicas, e em sua grande maioria parentes de Nahor, que se revezaram nos quadros societários por mais de duas décadas a partir da falência das empresas originais, bem como a sucessiva transferência de cotas entre os familiares, coincidência de endereços entre empresas, como a Market e a Via Brasil, e o elevado padrão de vida dos familiares de Nahor.

A propósito, sobre a coincidência de endereços, os agravantes admitem que,
“embora ambas as empresas tenham sido instaladas no mesmo endereço (Rua Comendador Alcides Simão Helou, nº 715, Civit II, Serra/ES, CEP 19.168-090), não ocupavam o mesmo galpão.”
(pág. 42 – ID 1284500).

Em tempo, destaco que as alegações de ausência do valor da causa e inépcia da inicial deverão ser formuladas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não as conheço neste momento.

Com base nesses argumentos, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. MASSA FALIDA FERREIRÃO ATACADISTA LTDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
Alegação de nulidade da decisão rejeitada.
Esmiuçar a conduta de cada requerido é incompatível com o momento processual e com a natureza da decisão proferida.
2.
Fortes indícios de que a criação de sucessivas pessoas jurídicas a partir da associação, principalmente de familiares de Nahor Ferreira Martins, teve o objetivo de esvaziamento patrimonial do processo de falência, permitindo, assim, a continuidade das atividades empresariais e lesar credores.
3.
Alegação de nulidade da decisão

por ausência de indicação do
periculum in mora
. Rejeitada.
4.
Decisão
extra petita
. Não ocorrência.
5.
Indícios que a
empresa
Market Distribuidora de Alimentos LTDA e seus sócios, aqui agravantes, integrariam um dos grupos econômicos de fato.
6.
As alegações de ausência do valor da causa e inépcia da inicial deverão ser formuladas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não as conheço neste momento.
7.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.